Tribunal: TJMT
Processo: 0003829-13.2005.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003829-13.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DOS SANTOS (APELADO), RICARDO DOS SANTOS - CPF: 990.191.591-00 (APELANTE), CLODOALDO LUIS RODRIGUES - CPF: 629.261.872-20 (ADVOGADO), ROGERIO NUNES VALADAO (VÍTIMA), ROGÉRIO NUNES VALADÃO (TESTEMUNHA), SILVANO LIMA DA SILVA (TESTEMUNHA), ROGERIO NUNES VALADAO - CPF: 954.446.881-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO DOS SANTOS E PROVEU, PARA REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Latrocínio tentado. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Acolhimento. Contradições estruturais nos depoimentos da vítima. Inconsistência entre as versões colhidas nas fases policial e judicial. Fragilidade do reconhecimento fotográfico. Procedimento indutivo realizado em ambiente hospitalar. Ausência de outros elementos de corroboração. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

Fato relevante. Segundo a denúncia, o réu, acompanhado de um comparsa, teria abordado a vítima em sua residência e, após resistência e tentativa de fuga, efetuado disparos de arma de fogo que a atingiram nas regiões carotidiana e escapular, não consumando a subtração patrimonial.

3.

A defesa pleiteia a absolvição sustentando a insuficiência de provas para a condenação, destacando contradições no depoimento da vítima, irregularidade no reconhecimento e ausência de prova técnica. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal ou tentativa de roubo sem violência real.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, lastreado essencialmente na palavra da vítima, é dotado de certeza e coerência suficientes para sustentar o decreto condenatório; e (ii) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado de forma isolada e indutiva possui validade para identificar a autoria delitiva.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, contudo, a autoria carece de suporte probatório seguro.

6. O depoimento da vítima apresenta contradições estruturais sobre elementos nucleares da dinâmica dos fatos, como o conhecimento prévio do agressor, o contexto da abordagem (se estava em casa ou chegando de viagem), a presença de testemunhas no local e a forma como recebeu socorro médico.

7. As testemunhas presenciais ouvidas em juízo contradisseram a versão judicial da vítima e corroboraram os termos das declarações prestadas por ela logo após o crime, evidenciando uma alteração substancial e inexplicada na narrativa fática ao longo da instrução.

8. O reconhecimento fotográfico realizado no hospital, mediante a exibição de uma única foto e acompanhado de informações indutivas prestadas pela autoridade policial sobre o passado do suspeito, carece de fidedignidade e força probatória, configurando mera sugestão.

9. A inexistência de provas complementares, como perícia na placa da motocicleta mencionada ou apreensão da arma, aliada às divergências nos relatos, impede a formação de um juízo de convicção para além de dúvida razoável.

10. Diante da fragilidade e instabilidade do acervo probatório, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e sua derivação processual, o in dubio pro reo.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido para absolver o réu.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, embora relevante, deve ser firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos para sustentar uma condenação. 2. Contradições estruturais no relato da vítima sobre aspectos centrais do crime, aliadas a reconhecimento fotográfico realizado de forma sugestiva e isolada, geram dúvida razoável que impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, e art. 157, § 3º; CPP, art. 226 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 1008188-61.2023.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.11.2025; TJMT, ApCrim n. 0013454-94.2007.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024; TJMT, ApCrim n. 0001660-97.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.11.2018; TJMT, ApCrim n. 0001320-61.2017.8.11.0017, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 312154929).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, que o reconhecimento foi irregular, que o apelante apresentou álibi não verificado, que as testemunhas não presenciaram os fatos e que não há prova técnica conectando o réu ao crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal ou tentativa de roubo sem violência real, sustentando ausência de prova do dolo específico de subtrair bens. Em última hipótese, pleiteia redução da pena e aplicação de regime menos gravoso (Id. 312154931).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento (Id. 312154940).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A NARRATIVA DO OFENDIDO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPERTINÊNCIA. ELEMENTOS ANGARIADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA A INTENÇÃO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL E ASSUMIU O RISCO DE OCASIONAR A MORTE DO OFENDIDO. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 324232384).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
25/08/2005
, por volta das
21h:35min
, na Rua Castelo Branco, nº 251, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, o denunciado, previamente conluiado com terceira pessoa conhecida apenas como
“Charles”
ou
“Fita”
, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver (não apreendida), tentou matar a vítima
Rogério Nunes Valadão
, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 06/09 e Mapa Topográfico de fls. 12, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta que, nas condições de tempo e lugar acima citadas, o denunciado e a pessoa de
“Charles”
ou
“Fita”
, armados com uma arma de fogo (tipo revólver calibre .38 – não apreendida) chegaram à residência da vítima pilotando uma motocicleta XT de cor branca, local onde
Rogério
acompanhado das testemunhas
Silvano Lima da Silva
e
Carlos Augusto Garcia
, assistia televisão, sendo que, em determinado momento, a vítima percebeu um barulho no lado de fora da casa e foi averiguar o que estava acontecendo, ocasião em que se deparou com o denunciado
Ricardo
e a pessoa de
Charles
, os quais a abordaram. Consta, ainda, que, após ser abordada, a vítima foi ameaçada e agredida pelo denunciado, que disse à vítima “que Rogério era pessoa bacana mas ia morrer”, e exigiu que esta entrasse em sua camionete e seguisse com os comparsas. Desta feita, quando o denunciado conduzia a vítima para o veículo, esta logrou se desvencilhar do increpado e começou a correr, quando, então, o denunciado sacou do revólver e efetuou vários disparos contra a vítima, alvejando-a nas regiões carotidiana e escapular (mapa topográfico às fls. 12). Na seqüência, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga e a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.
(Id. 312154423, p. 1/3).

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal desclassificou a conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri (Id. 312154919). Redistribuído o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal condenou Ricardo dos Santos pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 312154929).

Irresignado, o apelante postula, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal grave e a redução da pena.

A pretensão absolutória deve prosperar.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Talão nº 2516 (Id. 312154423, p. 7/8) e Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 01-03-0036-10/2005 (Id. 312154423, p. 11/14). A controvérsia, contudo, reside na
autoria
delitiva.

A sentença condenatória fundamentou-se, essencialmente, no depoimento da vítima, que teria reconhecido o apelante como um dos autores do crime.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

No caso em tela, contudo, a análise pormenorizada da prova oral revela inconsistências significativas no depoimento da vítima, que fragilizam a certeza necessária para um decreto condenatório.

Para contextualizar a divergência, apresento as duas versões narradas pela vítima.

Na fase investigativa
, Rogério Nunes Valadão afirmou que conhecia o apelante e que foi abordado ao sair de sua casa para verificar um barulho, sendo então agredido e, ao tentar fugir, alvejado. Relatou, ainda, que foi socorrido pela testemunha Silvano:

[...] conheceu o elemento RICARDO DOS SANTOS, que trabalhava como guarda [...] que, no dia 25/08/2005, por volta das 20:30 horas, aproximadamente, o declarante estava em companhia de SILVANO e CARLOS AUGUSTO, assistindo a novela América [...] quando o declarante notou que havia um barulho do lado de fora e foi verificar o que tinha acontecido, e lá encontrou RICARDO e mais um outro elemento CHARLES [...] ameaçando o declarante e agredindo-lhe com socos e tapas, sempre perguntando se havia alguém na casa, respondendo que sim , falando que era um cara bacana, mais ia morrer, era para pegar a caminhonete e fosse com ele, dizendo ainda que já tinham furtado algum objetos de sua casa; que depois de muito implorar para que RICARDO e CHARLES, levassem a caminhonete e lhe deixassem em paz, devido o declarante ter visto o rosto de ambos, eles disseram que não iam deixar nada para trás e iriam lhe matar, RICARDO sempre com o revólver na sua costela, e lhe empurrando para a caminhonete, quando passou uma mulher e uma criança na rua, obrigando RICARDO a esconder a arma, e o declarante aproveitando-se da situação e saiu correndo e RICARDO saiu ao seu encalço disparando o primeiro tiro que veio acertar no ombro direito, disparando o segundo errou, quando o declarante estava na porta da sua casa RICARDO disparou o terceiro vindo acertar no seu pescoço, mas continuou correndo [...] Que, após os disparos RICARDO e CHARLES fugiram na moto, tomando rumo ignorado, enquanto que o declarante foi socorrido pelo SILVANO lhe conduzindo ao Hospital Regional, onde ficou internado
(Id. 312154423, p. 20/21).

Em juízo
, quase dezoito anos após o ocorrido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima apresentou versão substancialmente diversa, afirmando
não conhecer o apelante
e que foi abordado no momento em que
chegava de viagem,
sendo ele próprio que se dirigiu ao hospital:

Rogério:
[...] Quando eu quando entrei ao meu apartamento, uma moto entrou junto e era essa pessoa, e o Ricardo e um outro rapaz, um inclusive fanho [...] eles adentraram a minha casa e me colocaram revólver e disseram que talvez eu tivesse quantias em dinheiro em casa e me fizeram um terrorismo ali [...] depois de 40 minutos apanhando muito eles e eles me simplesmente me meteram bala quando eu reagi [...] quando eu reagi eu sofri, tive 5 disparos da arma do senhor Ricardo, ele mesmo atirando, e 2 balas pegaram uma no pescoço e outra nas costas. E eu acabei no hospital e
só identificamos depois tudo pela placa da moto e pelas características que os investigadores na época fizeram
[...]
Promotor:
Havia mais pessoas lá na residência lá do senhor no dia, o Silvano, o Carlos Augusto?
Rogério:
Não, senhor. [...] só tinha esse Ricardo e um cara moreno fanho na garupa [...]
Promotor:
O senhor já conhecia o Ricardo? Rogério: Não. [...] Promotor: O senhor nunca tinha visto ele, não tinha desentendimento? Rogério: Não, nada, nunca
. [...]
Promotor:
O que que eles queriam? Eles queriam uma caminhonete, o que que eles falavam?
Rogério:
Eles falavam de alguns valores que eu obtinha, que na verdade, eu não tinha [...] ficamos ali dentro e depois, posteriormente fomos para fora [...] porque eu não queria me locomover daquele lugar. E aí me bateram bastante e depois efetuaram os disparos [...] não chegou a adentrar lá dentro. Aí, como eu não quis,
não tinha esse valor para dar, é queriam me tirar daquele local para levar para outro local. Promotor: Com a sua caminhonete? Rogério: Não, até então não.
Mas assim eu não sabia como que eles iam levar. E aí a gente aí começou a sequência de violência, de socos, de tapas e pontapés [....] até os disparos fui resistindo [...] aí eu fiquei ensanguentado na minha casa, ali tentei entrar minha. Na verdade,
eu tentei buscar ajuda em três carros que vinham
, porque a bala que atingiu o meu pescoço é, foi bem profundo, então saiu muito sangue [...] foram 5 disparos e 2 acertaram um no pescoço e um nas costas, tá? [...]
aí eu fugi pra casa da vizinha do lado, tentei adentrar lá dentro pra pedir ajuda, não obtive. Saí para fora de novo, parei três carros que estava passando
.
Os três também não me deram ajuda, porém tinha muito sangue por causa do pescoço e aí eu consegui entrar dentro da minha camionete e ir para o hospital com a minha própria caminhonete
[...]
quando eu acordei no hospital já tinha três inspetores da polícia civil já ao meu lado
e eu consegui identificar a placa da moto, foi através dessa placa da moto que a gente conseguiu chegar a foto e ao rapaz, esse senhor Ricardo
[...]
o Delegado, no dia para mim, disse que, mostrou a foto e perguntou, olha essa pessoa, ela foi presa, ela era escrivão da polícia, me relatou todo a história dele, né? Eu falei assim, olha, é essa pessoa mesmo através de foto
[...] Silvano era dois amigos meus, igual eu te expliquei na hora do disparo. Eles já estavam no quarto vendo, acho que televisão, alguma coisa lá. E até então, na minha abordagem ali na frente, ali, eles não perceberam a situação. Nos disparos lá, eles perceberam, que era dois amigos meus de Goiás [...] na verdade eles não perceberam porque eu não saí no momento. Eu estava em viagem, igual eu falei, eu estava vindo de Sinop, eu estava chegando pra adentrar em casa, foi logo ali no portão.
Juíza:
Pra eles, o senhor estava lá dentro da casa também. Só que aí o Silvano fala que quem socorreu o senhor foi ele.
Rogério:
Não, ele não conseguiu me socorrer simplesmente porque eles ficaram primeiro com os disparo. Eles ficaram loucos lá dentro lá. Aí eu fui na vizinha que era enfermeira, consegui sair e eu não me lembro, mas eu acho que um porque eles não conheciam a cidade, né? Tinha acabado de chegar. Eu não me lembro se um deles foi comigo na caminhonete me auxiliando. Eu não me lembro direito como que foi, porque tem anos já, mas como os dois não conhecia a cidade, tinha acabado de chegar. Eu não tive ajuda nenhuma dos dois para mim me socorrer [...] tanto que eu pedi três carros na porta pra poder me ajudar, tá?
Juíza:
O Carlos fala também fala isso, que quem levou o senhor pro hospital foi o Silvano.
Rogério:
É, às vezes foi junto comigo, mas eu não sabia onde. Eu não estou lembrado se foi, se não foi. Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu lembro que o meu desespero de sobrevivência era de chegar no hospital. Eu lembro que eu fui dirigindo e eu cheguei até o hospital, talvez o Silvano até foi comigo, eu não me lembro direito, mas eu lembro que eu fui pulando canteiro, pulando eles [...]
O Ricardo eu não conhecia de forma alguma
[...] Agora talvez possa ter passado por perto ou até mesmo conversado, mas a cidade é muito grande, né? Mas conhecer, conhecer, não conhecia essa pessoa [...] eu lembro que a única oportunidade que eu tive de correr, de reagir, foi o único momento que eu tinha ali, porque as agressões eram muito fortes [...] eu lembro que eu tava muito mal no hospital com três policiais [...] eu estava muito mal, fiquei praticamente em coma [...]
(Mídia Id. 312154908).

O cotejo analítico entre as declarações prestadas pela vítima
Rogério Nunes Valadão
na fase policial (2005) e em sede judicial (2023) revela
contradições estruturais
que comprometem a higidez probatória do único elemento de convicção apto a sustentar a autoria delitiva. Embora a jurisprudência reconheça especial valor probatório à palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal valoração pressupõe que o relato seja
firme, coerente e harmônico
com os demais elementos dos autos, requisitos não verificados na hipótese. Vejamos:

(i) Quanto ao conhecimento prévio do agressor:
a vítima inicialmente afirmou que "
conheceu o elemento RICARDO DOS SANTOS, que trabalhava como guarda
", mas posteriormente negou qualquer relação anterior, declarando que "
O Ricardo eu não conhecia de forma alguma
";

(ii) No tocante ao local e contexto da abordagem:
primeiro relatou que "
notou que havia um barulho do lado de fora e foi verificar
", sugerindo que já se encontrava no interior da residência, ao passo que judicialmente sustentou que "
estava retornando de viagem quando entrou em sua residência
" e que "
quando eu quando entrei ao meu apartamento, uma moto entrou junto
", indicando abordagem no momento da chegada;

(iii) Sobre a presença de testemunhas:
declarou à autoridade policial que "
estava em companhia de SILVANO e CARLOS AUGUSTO, assistindo a novela América
", mas em juízo, questionado expressamente pelo Promotor de Justiça ("
Havia mais pessoas lá na residência lá do senhor no dia, o Silvano, o Carlos Augusto?
"), respondeu categoricamente: "
Não, senhor
";

(iv) Por derradeiro, quanto ao socorro prestado:
a versão policial registra que "
foi socorrido pelo SILVANO lhe conduzindo ao Hospital Regional
" – narrativa corroborada pelos depoimentos de Silvano Lima da Silva e Carlos Augusto Garcia Coelho em audiência –, enquanto que a vítima, judicialmente, afirmou ter ido sozinha ao hospital: "
eu consegui entrar dentro da minha camionete e ir para o hospital com a minha própria caminhonete
".

Tais discrepâncias não se referem a detalhes periféricos ou imprecisões justificáveis pelo decurso temporal, mas a
elementos nucleares da imputação
(identidade do agressor, contexto da abordagem, presença de testemunhas e forma de socorro), inviabilizando a formação de convencimento seguro quanto à autoria delitiva e impondo, por força do princípio constitucional da presunção de inocência e de sua derivação processual (
in dubio pro reo
), a absolvição do acusado.

Nesse ponto, a remansosa jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, limitando-se o conjunto probatório ao depoimento da ofendida, contraditado pela negativa do réu em sede policial. A vítima apresentou versões com contradições quanto à data dos fatos e, apesar de ter confirmado a ameaça e a invasão, não houve prova testemunhal, documental ou pericial que corroborasse sua narrativa. A ausência de diligências para apurar eventual monitoramento eletrônico do apelante ou outros indícios objetivos compromete a robustez da acusação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de elementos corroborativos à palavra da vítima para condenação, mesmo nos crimes de violência doméstica. Verificada a fragilidade do acervo probatório, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1008188-61.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL ISOLADO. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. [...] 1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando não corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório. 2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes. 3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. 4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. In casu, tal consonância não se verifica, em razão da existência de contradições relevantes no depoimento da vítima quanto à propriedade do veículo utilizado no crime e à identificação do autor, o que fragiliza o conjunto probatório. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0013454-94.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Essa instabilidade narrativa é
corroborada pelos depoimentos das testemunhas Silvano Lima da Silva e Carlos Augusto Garcia Coelho
, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, que
confirmaram a versão policial
e
contradisseram frontalmente a versão judicial
:

SILVANO:
[...] a minha caminhonete estava na garagem [...] Rogério foi e saiu [...] passado alguns minutos, nós escutamos alguns disparos de arma de fogo e era bem ao lado, no corredor [...] quando a gente saiu, nós já encontramos o Rogério, que vinha sabe cambaleando, pedindo socorro, falando que tinham tentado roubar a minha caminhonete. Ele reagiu, aí eu levei ele pro hospital [...] quando nós saímos, nós só escutamos o barulho de uma moto saindo [...] a hora que eu vi o cara naquela situação, eu joguei dentro da caminhonete e eu não sabia onde era o hospital, como chegava no hospital, e aí ele foi acenando e eu fui indo, até que a gente chegou no hospital [...]não citou nome [...] sustentou o tempo todo que tinha tentado roubar minha caminhonete [...]
(Mídia Id. 312154902).

CARLOS:
[...] a gente estava na lá na casa, né, assistindo televisão [...] o Rogério estava no local e de repente ele saiu [...] aí passou um pouco, a gente ouviu os disparos [...] a gente já levantou correndo, o Silvano levantou na frente, foi saindo assim da casa que era bem longe pra sair pra frente, e já veio ele meio assim, ponto calambiando pro lado do do Silvano. Silvano tava na frente e aí perguntou o que acontecia. Ele só falava que tentaram roubar uma caminhonete [...]
(Mídia Id. 312154902).

(i)
Ambos afirmaram que
estavam na residência com a vítima
no momento dos fatos, contrariando a declaração judicial de Rogério de que estava sozinho;

(ii)
Ambos relataram que a vítima
saiu do interior da casa
para verificar um barulho, e não que estava chegando de viagem, como sustentado judicialmente;

(iii)
Ambos confirmaram que
Silvano prestou socorro
e conduziu a vítima ao hospital, contradizendo a versão judicial de que Rogério foi sozinho em sua caminhonete;

(iv)
Mais relevante ainda: ambas as testemunhas declararam, de forma unívoca, que a vítima lhes informou, imediatamente após o crime, que
o objetivo dos agentes era subtrair a caminhonete de propriedade de Silvano
, mas, em juízo, a vítima sustentou que os meliantes pretendiam roubar
quantia em dinheiro
("
uns trinta mil reais
"), e que não tinham intenção de roubar o veículo.

A fragilidade probatória é agravada pela
extrema irregularidade do procedimento de reconhecimento
. A vítima relatou em juízo que a identificação ocorreu
no hospital
, em
estado de convalescença
, após o delegado lhe mostrar
uma única fotografia
do réu, informando-o sobre seu passado funcional: "
o Delegado, no dia para mim, disse que, mostrou a foto e perguntou, olha essa pessoa, ela foi presa, ela era escrivão da polícia, me relatou todo a história dele, né? Eu falei assim, olha, é essa pessoa mesmo através de foto
". Tal procedimento, com a exibição isolada de uma fotografia a uma vítima em condição de extrema vulnerabilidade, acompanhada de informações indutivas sobre o suspeito, é manifestamente sugestivo e compromete severamente a sua força probatória. Não se trata de um ato de reconhecimento, mas de mera sugestão, incapaz de sustentar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Sem embargo de à época dos fatos (2005) a jurisprudência considerasse as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal como mera recomendação, a validade do reconhecimento sempre esteve condicionada à sua capacidade de gerar certeza, o que se afere a partir das circunstâncias em que foi realizado.

No caso em tela, a vítima declarou em juízo que a identificação ocorreu no hospital, em estado de convalescença, após o delegado lhe mostrar uma única fotografia do réu, informando-o sobre seu passado criminoso. Tal procedimento, com a exibição isolada de uma fotografia a uma vítima em condição de extrema vulnerabilidade, é manifestamente indutivo e compromete severamente a sua força probatória. Não se trata de um ato de reconhecimento, mas de mera sugestão, incapaz de, por si só, sustentar um juízo de certeza.

Ademais, a alegação da vítima de que a polícia chegou ao apelante "através dessa placa da moto" não encontra qualquer respaldo no inquérito policial. Não há nos autos diligência, relatório ou menção à apuração de uma placa de motocicleta que pudesse levar à identificação do suspeito. Essa lacuna investigativa cria uma dissonância crítica entre a causa da identificação alegada pela vítima e a prova documental, enfraquecendo ainda mais a credibilidade de seu relato.

Ainda que se analise a questão sob a ótica jurisprudencial anterior à guinada promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, a doutrina e os tribunais sempre trataram com cautela o reconhecimento fotográfico realizado sem um mínimo de formalidade, especialmente quando constitui o único elemento de prova contra o réu.

[...] 1. Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Todavia, para que a palavra do ofendido constitua elemento hábil a sustentar a prolação de um decreto condenatório, exige-se, pelo menos, que suas declarações sejam coerentes, seguras e sem contradições, além de minimamente corroborada por outros elementos probatórios. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que o apelante foi inicialmente apontado como suspeito pelo simples fato de residir na região onde ocorreu o crime e por ostentar registros pela prática de outros delitos.
Porém, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não foi confirmado em juízo por uma das vítimas e, embora confirmado pelo segundo ofendido, acabou sendo desacreditado pelo fato dele não ter reconhecido o apelante a partir das fotografias anexadas aos autos, exibidas durante sua oitiva judicial
. Bem assim, constata-se que os relatos das vítimas são contraditórios quanto ao suposto papel desempenhado pelo acusado na empreitada criminosa, o que, somado à fragilidade e incerteza do reconhecimento realizado em sede policial e em juízo, dá azo a dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito. Logo, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante, em observância ao aforismo in dubio pro reo. 4. Absolvição decretada. Recurso defensivo conhecido e provido.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 0001660-97.2013.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Não se pode olvidar que, como mencionado, transcorreram quase
dezoito anos
entre a data dos fatos (25/08/2005) e a oitiva judicial da vítima (2023), lapso temporal que, por si só, compromete a fidedignidade da memória e justificaria eventuais imprecisões. Porém, as contradições aqui identificadas não se referem a detalhes periféricos, mas a
elementos centrais da dinâmica delitiva
(conhecimento prévio do agressor, local da abordagem, presença de testemunhas, forma de socorro), o que evidencia não meros lapsos de memória, mas
versões substancialmente distintas
sobre o mesmo fato.

Nesse cenário de incerteza, a dúvida milita em favor do réu. Para a prolação de um decreto condenatório, exige-se prova robusta e isenta de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, o que não se verifica no presente caso. A existência de versões conflitantes apresentadas pela própria vítima, somada à fragilidade do procedimento de reconhecimento e à ausência de outras provas que confirmem a autoria, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. [...] Tese de julgamento: O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais e não confirmado em juízo é insuficiente, por si só, para fundamentar condenação penal. Descrições genéricas e contraditórias da vítima, sem elementos objetivos de corroboração, inviabilizam a formação de juízo seguro quanto à autoria delitiva. A ausência de prova material e a inexistência de confissão do réu impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo e consequente absolvição. Não se admite desclassificação da conduta penal sem certeza mínima da participação do réu no fato típico. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0001320-61.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Pelo contido, a absolvição é a medida que se impõe, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pleito subsidiário de desclassificação.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto por
RICARDO DOS SANTOS
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e
absolvê-lo
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026